Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602664-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
PRESTADOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
S E M
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
PROPRIEDADE. OMISSÃO DE RECEITAS
E
D E S P E S A S
N A
P A R C I A L .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
de valor diminuto, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
Num. 43895269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

eleitorais. Precedentes.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

6. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do process

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0602664-33.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-CARLA CHEMURE CECHELERO
SLONGO- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO (REQUERENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895269
25/06/2024
20:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.499

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602664-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR0026678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
REQUERENTE: CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR0026678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
PRESTADOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
S E M
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
PROPRIEDADE. OMISSÃO DE RECEITAS
E
D E S P E S A S
N A
P A R C I A L .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
de valor diminuto, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
Num. 43895269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

eleitorais. Precedentes.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

6. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43895269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CARLA CHEMURE CECHELERO
SLONGO, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43116795); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43281211), com o extrato apontando como receitas totais R$
98.792,29, das quais R$ 13.950,29 estimáveis em dinheiro e R$ 84.842,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 98.791,71, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 58,00.

Publicado em 14/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43399828), não houve impugnação no prazo legal (id.
43423654).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43660703).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43671644) e retificação
às contas (id. 43671371), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43743625) pela desaprovação, indicando como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha) e 14.2 (omissão de gastos na prestação de contas parcial),
apontando ainda ressalvas quanto ao contido nos itens 6 (omissão de despesas,
identificadas mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas), 8 (contrato de
locação de imóvel sem prova que o locador é o proprietário) e 13 (omissão de receitas na
prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43760496).

É o relatório.

VOTO
Num. 43895269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha)

Num. 43895269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Num. 43895269 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Como se observa dos autos, após diligências, restaram três doações
informadas a destempo, com entre 8 e 23 dias de atraso, nos valores de R$ 10.000,000,
R$ 400,00 e R$ 192,00, o que corresponde a 10,72% do total de recursos financeiros
recebidos pelo prestador durante a campanha.

Analisando-se a origem das receitas, tem-se que tal conduta não prejudicou
de forma relevante o conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação -
acerca do financiamento da campanha eleitoral.

Não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma -
transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa
hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas
cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo
reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em
20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das

informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
Num. 43895269 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

(...)

[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência.

No sentido:

(...)

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação informada em
atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(...)

[TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023]

(...)

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
mas mera aposição de ressalvas.

(...)

[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]

A mesma lógica deve ser aplicada à aplicação de recursos próprios e à
derivação de recursos de um candidato a outro que concorrem sob a mesma legenda, na
medida em que é plenamente previsível o auxílio mútuo entre candidaturas, mormente
daquela em âmbito federal que normalmente agrega candidatos com maior visibilidade no
cenário estadual e nacional para aquelas circunscritas ao Estado, como ocorreu no caso
concreto de transferência de recursos do candidato ao cargo de Deputado Federal
Gustavo Fruet para a campanha do ora requerente.

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - receitas próprias, de financiamento coletivo ou oriundas
de candidato do mesmo partido -, tem-se que é possível aplicar os princípios da
Num. 43895269 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser
suprida mediante a aposição de ressalva.

b) 6 (omissão de despesas, identificadas mediante consulta à base de
notas fiscais eletrônicas)

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
da Secretaria de Fazenda do Paraná, apresentando os seguintes teores:

Num. 43895269 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Num. 43895269 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Num. 43895269 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece as referidas despesa" (id. 43671644), sem no entanto adotar qualquer
medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal,
seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida
indevidamente.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas que detinham dados
relativos à candidatura, não sendo demonstrado nos autos que tenha havido qualquer
movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento das notas fiscais ou
mesmo informações quanto a essas empresas, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a notas fiscal permanecem ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

(...)
Num. 43895269 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.

2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato, o
que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.

3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.-TSE
23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito das
falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se "à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir de
procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio
de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).

5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
pois, nos termos do aresto a quo, elas "foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento".

6. Recurso especial a que se nega seguimento.

[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado
no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
Num. 43895269 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e do pagamento
correspondente (notas fiscais ativas e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

(...)

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

(...)

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
Num. 43895269 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE
23.553/2017).

2. Rejeita-se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.

3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.-TSE 23.553/2017
- recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém, adstrita à
moldura do aresto regional. Precedentes.

4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total
de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a
caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.-TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a
omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em
sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não
destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)

7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.

7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.

7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
Num. 43895269 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente
pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do
art. 33, I, da Res.-TSE 23.553" (PC nº 0601188-43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)

7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular a
confiabilidade das contas" (PCE nº 444-68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425-62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.

(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não
destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela
prestadora, refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 201,43 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,20% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

c) 8 (contrato de locação de imóvel sem prova que o locador é o
proprietário)

Num. 43895269 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Como descrito pela unidade técnica, das inconsistências originariamente
identificadas, remanesceu a atinente à locação de imóvel, no importe de R$ 3.000,00,
devido à ausência de comprovação da propriedade.

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma
Num. 43895269 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

comprovação para bens locados onerosamente e pagos com recursos
públicos, de modo que se tenha a certeza quanto ao destino final de tais
recursos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

O mesmo entendimento é aplicável em relação aos imóveis, porquanto é
imprescindível que se demonstre que os recursos vertidos sob a rubrica de locação de
imóvel sejam revertidos ao real proprietário do bem, e que essa informação seja passível
de fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, para comprovar as despesas declaradas com a locação
de imóveis, com relação ao fornecedor MARCO AURÉLIO CECHELERO, o prestador
apresentou cópia do contrato e comprovante de pagamento (id. 43672178). Não foi
apresentada cópia da matrícula ou outro documento idôneo a demonstrar que o
fornecedor é o real proprietário do bem.

Portanto, são insuficientes os documentos para comprovação dos gastos
declarados com a locação de imóveis, registrando-se irregularidade no montante de R$
Num. 43895269 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

3.000,00, que representa 3,04% do total de despesas declaradas e impõe a determinação
de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º
e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para acarretar
a desaprovação das contas, uma vez que seu valor proporcional se encontra dentro das
balizas fixadas pelo TSE para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Todavia, a análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao
final desta fundamentação.

d) 13 (omissão de receitas na prestação de contas parcial) e 14.2
(omissão de gastos na prestação de contas parcial)

Num. 43895269 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Quanto às irregularidades apontadas, a prestadora alegou que "não resultou
em prejuízo à fiscalização e à transparência das suas movimentações financeiras porque
inocorreu qualquer omissão. É que, apesar da suscitada tardança: (i) todas as transações
financeiras foram contabilizadas, nos moldes legais; e, (ii) todos os comprovantes destas
foram anexados no SPCE, de maneira que estão justificadas" (id. 43671644).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A fim de manter a
segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas
final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
Num. 43895269 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.

(...)

[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não

destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
Num. 43895269 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 4.900,00, que
corresponde a 4,96% do total de recursos arrecadados; quanto a despesas omitidas,
montam a R$ 13.424,97 e correspondem a 13,59% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pela prestadora.

Num. 43895269 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas e, no caso, atinge percentual relevante e
possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Análise conjunta das irregularidades

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c" e "d", que
envolvem falhas graves e/ou que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 5.101,43, que correspondem a
0,5,06% das receitas totais e R$ 16.424,97, correspondente a 16,63% das despesas
contratadas. Em valores proporcionais ou absolutos, as irregularidades envolvendo as
despesas estão além das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, do que decorre a desaprovação das contas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
Tópico
Objeto
Valor (R$)
Impacto
Consequência individual
b
Omissão de
despesas,
identificadas mediante
consulta à base de
notas fiscais
eletrônicas
R$ 201,43 0,20%
RONI, irregularidade
grave, com recolhimento
ao Tesouro.
c
Ausência de
comprovação de
propriedade de imóvel
locado
R$
3.000,00
3,04%
irregularidade grave, com
devolução ao Tesouro
d
Omissão de receitas e
despesas na
prestação de contas
parcial
R$
4.900,00
(receitas)
R$
13.424,97
(despesas)
4,96%
(receitas)
13,59%
(despesas)
irregularidade grave, sem
devolução

Total
R$
5.101,43
(receitas)
R$
16.424,97
(despesas)
5,06%
(receitas)
16,63%
(despesas)
desaprovação
Num. 43895269 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Carla
Chemure Cechelero Slongo relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 3.201,43 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022;

ii) no tópico "c", a data do pagamento efetuado sem comprovação da
contratação.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43895269 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602664-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLA
CHEMURE CECHELERO SLONGO DEPUTADO ESTADUAL - - Advogados do(a)
INTERESSADO: JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDREA SABBAGA DE MELO -
PR0026678, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - REQUERENTE: CARLA CHEMURE
CECHELERO SLONGO - Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA BERTHOLDI -
PR0075052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895269 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520582950200000042850383
Número do documento: 24062520582950200000042850383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:38:13